Tribunal: TJBA
Processo: 8010981-13.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010981-13.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIO CONCEICAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. TEMA 129 DO STJ E TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença (
IDs. 60959779/ 60959776)
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CAIO CONCEICAO DO NASCIMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, que julgou procedente o pedido autoral, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa.

3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes.

4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

5. Por outro lado, quanto ao direito ao recebimento, pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso em tela, o Município de Teixeira de Freitas, não há discussão, o que é cristalizado pelo tema n. 129 do STJ.

6. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, e ao posicionamento firmado no Tema 129 do STJ, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

7. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa.

8. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$1.500,00 ( mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº. 8010981-13.2021.8.05.0256
, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR33/15